Tribunal: TJMT
Processo: 1012125-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1012125-68.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LUCAS DE MATTOS DOS SANTOS
Vistos.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator